Tribunal: TJSP
Processo: 2033524-51.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer cumulada com tutela de urgência. Agravante que alega existência fraudulenta de um segundo registro de seu cavalo competidor. Pedido de tutela de urgência para cassar o segundo registro. Inviabilidade, por ora, considerando as ponderações feitas pelo juízo "a quo". Ausente os requisitos do artigo 300 do CPC. Mantenho a decisão recorrida.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer cumulada com tutela de urgência. Agravante que alega existência fraudulenta de um segundo registro de seu cavalo competidor. Pedido de tutela de urgência para cassar o segundo registro. Inviabilidade, por ora, considerando as ponderações feitas pelo juízo "a quo". Ausente os requisitos do artigo 300 do CPC. Mantenho a decisão recorrida.

Recurso desprovido